Tribunal: TJDFT
Processo: 0761172-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS. INCIDÊNCIA SOBRE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. Verifica-se que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, em especial para que seja reconhecido o seu direito ao recebimento de alimentos que incidam sobre os aluguéis auferidos pelo apelado e não apenas sobre seus proventos de aposentadoria, não configurando, portanto, hipótese de violação ao princípio da dialeticidade.
2. O cumprimento de sentença deve ficar adstrito aos limites dispostos no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, (C)om o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)
3. O acordo celebrado na ação que originou o título executivo previu que a pensão alimentícia teria como base de cálculo os rendimentos brutos do cônjuge varão (o)btidos a qualquer título, com todas as vantagens e benefícios, percebidos pelo mesmo, abatidos apenas os descontos obrigatórios, demonstrando que a base de cálculo da pensão se refere à verba salarial. 3.1. Ao estipularem que a pensão alimentícia incidirá sobre rendimentos brutos obtidos a qualquer título pelo alimentante, a expressão faz referência a eventuais parcelas remuneratórias que vierem a ser pagas pelo empregador, não autorizando a interpretação extensiva de que a alimentanda teria direito de receber a metade de todo e qualquer valor auferido pelo réu proveniente de outras fontes de renda – inclusive de aluguéis.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade do pagamento suspensa.